Tribunal: TCU
Processo: 038.166/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 313/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Agência da Previdência Social (APS) do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) no município de Cametá/PA, perpetradas por servidor daquela autarquia na concessão irregular de benefícios de aposentadoria e salário-maternidade; Considerando a existência de procedimentos de controle no âmbito da Autarquia em andamento a respeito das irregularidades relatadas; Considerando que, para a correta atuação das instâncias de controle e apuração dos débitos relativos aos potenciais danos causados pelas concessões irregulares, o INSS deve instaurar o devido processo de Tomada de Contas Especial, caracterizando a conduta do servidor e quantificando o débito, encaminhando a este Tribunal para julgamento; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 262/2018, que alterou a Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, o documento original da denúncia, bem como qualquer outro documento no qual conste sua identificação, serão juntados ao processo como peças sigilosas, classificadas quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente denúncia; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 6), ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.166/2019-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. determinar, nos termos do art. 197, § 1o, do Regimento Interno/TCU, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, no prazo de até 90 dias, adote as medidas para instaurar, se ainda não o fez, a devida Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano apontado no relatório de auditoria extraordinária 3421/2009.